Tribunal: TJMT
Processo: 1028923-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028923-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), C J LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 20.777.622/0001-38 (AGRAVADO), CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 689.614.131-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA
–

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA – POSSIBILIDADE – ART. 50 DO CC – REQUISITOS PREENCHIDOS –
CONFUSÃO PATRIMONIAL -
DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE – POSSIBILIDADE NOS PRÓPRIOS AUTOS – ART. 134, § 2o DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Para a desconsideração da personalidade jurídica, teoria prevista no art. 50 do Código Civil exige-se, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso de personalidade jurídica.

2. Conforme dispõe o art.
o § 2o do art. 134 do CPC/15, “
Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica
”.

3.
No caso,
após 3 anos d
e diligências sem a
localização
do devedor ou
de bens penhoráveis (ocultação de bens)
da pessoa física
, de forma a frustrar a satisfação da dívida contraída e
reconhecida
a confusão patrimonial entre os seus bens e de s
ua
empresa individual são requisitos
suficiente
s
para a desconsideração da personalidade jurídica
inversa
e, consequentemente, a afetação do patrimônio
d
a sociedade empresarial da qual o devedor é sócio
.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
C
OOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SA
Ú
DE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO,
em face da decisão proferida no
Cumprimento de Sentença na Ação Monitória

no 1027968-47.2021.8.11.0041
ajuizada em face
C J LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA e CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA,
que
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa.

Alega

que a agravante é credora do agravado através do crédito proveniente da Cédula de Crédito Bancário – Modalidade Cheque Especial no 20190000989, com valor original de R$ 38.752,54 (trinta e oito mil setecentos e cinquenta e dois reais cinquenta e quatro centavos), cujo limite foi extrapolado em 25/03/2021.

Sustenta que os agravados foram citados em 02/10/2021, contudo, deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de defesa, tampouco realizaram o adimplemento do crédito exequendo.

Aduz que o agravado é devedor contumaz da agravante, respondendo por várias execuções, num total de 07 (sete), sem que tenha conseguido reaver seu crédito em nenhuma das ações até o momento.

Narra que os agravados têm se furtado de todas as maneiras de realizar o pagamento da dívida contraída utilizando-se de uma empresa individual em nome do sócio/executado – pessoa física, com o propósito de se furtar do pagamento que é devido na execução.

Relata que todas as pesquisas de bens se mostraram infrutíferas tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Descreve que no resultado da pesquisa INFOJUD, verificou a existência de empresa individual denominada CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIA “CJ PRESTADORA DE SERVIÇOS ME”, inscrita no CNPJ 30.791.439/0001-40.

Assim, requereu o prosseguimento da execução em face da empresa – ME, em nome do Sr. CARLOS, requerendo o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica no bojo da execução, no entanto, o juízo a quo indeferiu o pedido.

Com essas considerações, pugn
ou
pela concessão da liminar recursal de desconsideração inversa da personalidade jurídica e a inclusão da empresa no polo passivo da ação.

Ao final, requereu o provimento do recurso
e a reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal foi deferida no ID no
194401677
.

Os agravados não foram intimados
e, por isso não apresentaram contrarrazões.
Contudo, nos autos de origem foram intimados via edital, conforme ID no

155836187
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
ajuizou
o
Cumprimento de Sentença na Ação Monitória
no
1027968-47.2021.8.11.0041
em face de

CJ LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA e CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA
,
requerendo a intimação dos executados
para pagar no prazo legal o valor do débito indicado na
planilha
(R$ 81.241,93)
, sob pena de aplicação de multa prevista no art. 523, §
1o do CPC/15.

A ação monitória foi julgada procedente constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

A sentença transitou em julgado em
29/03/2022, sem interposição de recurso.

Os
executados foram intimados via edital, conforme ID no
155836187
.

A exequente requereu
a realização de penhora
on

line
em nome do
s executados via SISBAJUD. Caso não encontrado
numerário, requereu seja realizada pesquisa via RENAJUD em nome dos executados
e

pesquisa via INFOJUD

(ID no
89706942
).

No ID no
103772287
foi deferido o pedido de

SISBAJUD, contudo resultou negativo. Em seguida foi deferido o pedido de penhora
via
BACENJUD
. Contudo,
o sistema localizou e bloqueou o valor de R$ 684,83,
ocasião em que foi desbloqueado o referido valor, tendo em vista não serem suficientes. Em seguida,
foi deferida a pesquisa via RENAJUD.

No ID no 119408501 foi deferido o pedido de busca via INFOJUD
.

Com o resultado das pesquisas, a exequente requereu
dentre outros pedidos, a
desconsideração
inversa
da personalidade jurídica (ID no
121707899
).

O i. magistrado singular Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza indeferiu
o pedido
de desconsideração
da personalidade jurídica inversa, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre
a parte exequente.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que com advento do novo Código de Processo Civil, para disciplinar o instituto dadesconsideração da personalidade jurídica, este passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado justamente “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
”, consubstanciado pelosartigos 133 a 137, todos CPC/15, sem correspondência no CPC/73.

Pela redação dada ao artigo 134 do CPC/15,
enterrou-se de vez todas as teses de que o mecanismo jurídico deve ser operado mediante ação autônoma, posto que pela simples leitura do texto abaixo permite ao Juiz, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive
dispensando-se a instauração do incidente
se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial
, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os §§ 2o e 3o do citado artigo:

“
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial
.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

Portanto, trata-se de importante inovação no ordenamento jurídico, posto que, antes da positivação no CPC/2015,
via de regra
, a desconsideração da personalidade jurídica somente era aventada na fase de cumprimento de sentença/execução, oportunidade na qual se podia verificar a inexistência de bens necessários à extinção da obrigação. Outra importante inovação trazida com o novo CPC foi a possibilidade de se requerer a desconsideração da personalidade jurídica já na petição inicial, conforme acima delineado.

Todavia, para o acolhimento do aludido instituto, deverá ser demonstrado o efetivo preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do artigo 134, § 4o, do CPC/15.

O interessado deve comprovar, também,
a fraude, abuso de direito/personalidade e/ou a confusão patrimonial
, nos termos do artigo 50 do Código Civil, os quais podem ser considerados os principais pressupostos para a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica previsto no artigo 134, § 4o, do CPC/15.

Isto porque, a
fraude
caracteriza-se pela utilização ilícita da autonomia patrimonial da sociedade empresarial, como subterfúgio para ocultar bens e deixar de cumprir suas obrigações.

O
abuso de direito/personalidade
, por sua vez, denota-se da desvirtuação da personalidade jurídica legalmente conferida à sociedade empresarial, caracterizando pelo ato abusivo que vá de encontro à função social da sociedade. Ou seja, trata-se da utilização abusiva dos direitos inerentes à personalidade jurídica de forma a, propositalmente, lesar o terceiro interessado.

A
confusão patrimonial
, por fim, decorre de atos da sociedade e seus sócios (inclusive, outras pessoas jurídicas), em que não há clara delimitação da efetiva propriedade dos bens/ativos, acarretando
na
utilização indiscriminada dos bens por ambas as partes.

Como nos ensina FREDIE DIDIER JR.:

“
a
teoria da desconsideração da personalidade jurídica não almeja eliminar o princípio da separação dos patrimônios da sociedade e seus sócios, mas, “contrariamente, servir como mola propulsora da funcionalização da pessoa jurídica, garantido as suas atividades e coibindo a prática de fraudes e abusos através dela. Ela atua episódica e casuisticamente”.
(DIDIER JUNIOR,
Fredie
; Curso de direito processual civil: execução - 7.ed. Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2017).

Inclusive, o referido instituto vem sendo amplamente utilizado, conforme denota-se de recente precedente firmado pelo STJ:

"INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (...). Admitida a incursão no patrimônio das pessoas físicas, não há limitar o pedido aos bens do sócio administrador, uma vez que a Corte da Cidadania possui entendimento assente de que "não há distinção entre os sócios da sociedade empresária no que diz respeito à
disregard

doctrine
, de forma que todos eles serão alcançados."
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1347243/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019,
DJe
22/03/2019).

Vale ressaltar que, uma vez aplicada a desconsideração da personalidade jurídica, não há que se falar em limites à responsabilização dos sócios na proporção de suas quotas, posto que todos os envolvidos na conduta são responsabilizados pela dívida existente, nos termos do entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL (...) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - ATO EFEITO PROVISÓRIO QUE ADMITE IMPUGNAÇÃO - BENS DOS SÓCIOS - LIMITAÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS - IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS COM TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS, IMPROVIDO.
(...) A
desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores. A desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui apenas em um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo, dispondo, ainda, os sócios incluídos no
pólo
passivo da demanda, de meios processuais para impugná-la. A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo. (...)".
(STJ - REsp: 1169175 DF 2009/0236469-3, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 17/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2014).

Sobre o tema, confira o artigo 789 do CPC/15:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

De igual sorte, há situações em que não se pode aguardar a citação daqueles que devem ser atingidos pela decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
inversa
, sob pena de se frustrar o resultado útil do processo.

Em outras palavras, após requerida a desconsideração da personalidade jurídica, seja na petição inicial ou na instauração do incidente, havendo o risco iminente de haver desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas que podem ter seu patrimônio constrito, pode ser formulado, concomitantemente, com a desconsideração da personalidade, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência previsto pelos artigos 300 e seguintes do CPC/15, para assegurar o resultado útil do processo para que, depois, seja realizada a citação das pessoas indicadas pelo autor do pedido.

Nesse sentido é o magistério de FREDIE DIDIER JR. para quem:

“...aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência. Pode-se, então, pedir a antecipação dos efeitos da desconsideração, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista nos
arts
. 300 e ss., CPC”
. (DIDIER JR.,
Fredie
. Curso de direito processual civil. 18a ed. Salvador:
JusPodvm
, 2016. Volume 1.).

Evidentemente, melhor seria que o legislador já tivesse previsto esta hipótese de urgência ao disciplinar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Porém, a falta de sua previsão ao lado dos artigos 133 a 137 do CPC/15 não prejudica uma interpretação sistemática e a combinação destes dispositivos com os dispositivos aplicáveis à tutela provisória de urgência (artigos 300 e seguintes do CPC/15), adotando-se a solução acima delineada para os casos em que há clara comprovação de risco de comprometimento do resultado útil do processo com a citação a que se refere o § 2o do artigo 134 e artigo 135, ambos do CPC/15.

É esta a interpretação que dá maior rendimento ao disposto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal (“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça à direito”).

Feitas tais ponderações, passo à apreciação do mérito recursal.

Vejamos.

In
casu
, a agravante pretende seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa, sob o argumento de estarem presentes os requisitos para o deferimento da medida.

Com efeito, assiste razão à agravante.

Isto porque, ao que consta dos autos
,

a exequente
tenta aproximadamente há 03 (três) anos a localização dos executados,
sendo que n
este interregno
, sequer foram localizados bens, tendo sido os mesmos intimados via edital.

Ainda, fora
m
requerida
s
diversas consultas por meio dos sistemas disponíveis ao judiciário, resultando igualmente negativas.

No resultado da pesquisa RENAJUD, foram encontrados a existência de vários veículos de propriedade do devedor
CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA, contudo, alienados para outras instituições financeiras, conforme ID no
119408510
.

Consta, ainda, que
os executados
são devedores contumaz
es
da agravante, respondendo pelas execuções listadas abaixo, sem que esta tenha conseguido reaver seu crédito em nenhuma das ações: Vejamos
(ID no
193612150
– Pág. 4)
:

Nesse contexto, a não localização dos executados, bem como a não localização de bens penhoráveis (ocultação de bens), de forma a frustrar a satisfação da dívida contraída e a confusão patrimonial entre os seus bens e da sociedade é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica inversa e, consequentemente, a afetação do patrimônio da sociedade.

Ademais, conforme dispõe o § 2o, do art. 134 do CPC/15, “
Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica
”.

Assim, desnecessária a instauração do incidente, nos termos do art. 134, § 2o, do CPC/15.

Ao que consta dos autos, o executado, ora agravado, é empresário individual – ME, e nesse contexto, seu patrimônio é único em relação à pessoa física titular da empresa. Assim é possível a realização de atos expropriatórios contra qualquer um deles para satisfação do crédito.

No mais, a possibilidade de penhora dos bens da empresa individual é amplamente aceita pela jurisprudência pátria, uma vez que, em se tratando de empresa individual, pessoal natural e empresário se confundem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A FIRMA INDIVIDUAL E A PESSOA FÍSICA - PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PESSOA FÍSICA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Embora o EMPRESÁRIO INDIVIDUAL constitua uma pessoa jurídica, seu patrimônio é único em relação à pessoa física titular da empresa, por consequência não é aceitável dissociar os bens do EMPRESÁRIO INDIVIDUAL dos bens da pessoa natural
. Assim, é possível a realização dos atos expropriatórios contra qualquer um deles para a satisfação do crédito perseguido pelo credor, ficando a cargo do Juízo de origem
a
apreciação de eventual impenhorabilidade, se deduzida em Primeira Instância.

(TJMT – N.U 1013400- 57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, publicado no DJE 24/07/2019) destaquei

Portanto, verificado o preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica inversa, o deferimento do pedido é
medida
que se impõe.

Com tais considerações,
dou provimento
ao presente recurso para confirmar a liminar recursal e reformar a decisão recorrida e determinar a inclusão no polo passivo da ação
a empresa CJ PRESTADORA DE SERVIÇOS ME, inscrita no CNPJ
30.791.439/0001-40, autorizando a
penhora de bens da pessoa jurídica a fim de garantir o débito.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024